Tribunal: TJMT
Processo: 1015381-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015381-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Prazo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOENIL APARECIDO DA SILVA - CPF: 867.710.511-53 (RECORRIDO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO. PAGAMENTO NÃO COMPENSADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DA TOTALIDADE DA DÍVIDA EM RAZÃO DO VENCIMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 217615162, na reclamação no 1015381-11.2024.8.11.0001, do 8o JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- ausência de ato ilícito; - inexistência de dano moral; - redução do dano moral
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito discutido

No caso, a parte Recorrida alega que mantinha com a Recorrente contrato de financiamento, cujas parcelas estariam no valor de R$ 1.712,24 (
um mil, setecentos e doze reais e vinte e quatro centavos
), sendo que, após renegociação passaram para o valor de R$ 1.226,19 (
um mil, duzentos e vinte e seis reais e dezenove centavos
). No entanto, devido a um equívoco, sua esposa, sem o conhecimento do refinanciamento, continuou efetuando pagamentos com base no valor original.

O Recorrido acreditou que esses valores seriam devidamente compensados no contrato renegociado, contudo, a requerida, Banco Pan S/A, não procedeu a essa compensação. Em consequência, o banco não apenas negativou o nome do Autor, mas também considerou o contrato vencido antecipadamente, cobrando a totalidade do saldo devedor, resultando em uma dívida de R$ 28.765,68 (
vinte e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos
), tendo a sentença recorrida declarado a inexistência do débito discutido nos autos.

A consideração de vencimento antecipado do contrato pela Recorrente é inadequada e injustificável, uma vez que o Recorrido/Autor efetuou os pagamentos, embora com base no valor anterior à renegociação. O vencimento antecipado do contrato se justifica apenas em situações onde há inadimplência significativa e sem justificativa, o que não é o caso presente.

O Código de Defesa do Consumidor (
CDC
), assegura a proteção dos consumidores contra práticas abusivas por parte dos fornecedores de serviços. O artigo 51, inciso IV, do CDC, declara nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade. Nesse sentido, a postura da requerida de considerar o contrato vencido antecipadamente, sem considerar os pagamentos efetuados pelo Recorrido/Autor, mesmo que realizados com base no valor anterior, configura prática abusiva e contrária à boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais.

No entanto, não é o caso de declaração de inexistência do débito, mas tão somente de sua inexigibilidade em sua integralidade na forma de vencimento antecipado, ante as circunstâncias fáticas apresentadas.

A inexigibilidade de um débito refere-se à situação em que uma dívida não pode ser cobrada, geralmente por motivos legais, processuais ou por falhas na prestação de serviço, mesmo que a obrigação exista formalmente. Por exemplo, um pagamento não compensado corretamente pode tornar a cobrança inexigível.

Já a inexistência de um débito implica que a obrigação nunca existiu, ou seja, não há vínculo jurídico ou factual que justifique a cobrança, como no caso de um contrato nunca firmado ou de uma dívida fictícia. Enquanto a inexigibilidade pressupõe a existência do débito, mas impossibilidade de cobrança, a inexistência nega a própria origem da dívida.

Considerando que o Recorrente/Autor efetuou pagamentos a maior, e que a Recorrente não contestou a realização desses pagamentos, deve-se proceder à compensação dos valores pagos, evitando a imposição de uma cobrança indevida, declarando-se tão somente a inexigibilidade do valor total da dívida vencida antecipadamente.

Com base nos fundamentos apresentados, concluo que deve ser reconhecida a compensação dos valores pagos pelo Recorrido/Autor, que totalizam R$ 3.463,52 (
três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos
), e declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 28.765,68 (
vinte e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos
).

Dessa forma, não se trata de inexistência da dívida, pois a relação contratual e a obrigação subjacente existiam, mas sim da impossibilidade de exigir o valor total devido à falha na compensação dos pagamentos efetuados. Por conseguinte, resta afastada a possibilidade de considerar o contrato como vencido antecipadamente, devendo a dívida ser recalculada conforme os pagamentos realizados.

- negativação indevida.

A negativação restou incontroversa, conforme extrato juntado na sentença.

- do dano moral
.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
).

A indicação nos autos das condições do interessado no dano extrapatrimonial (
extratos atualizados SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
), dos últimos 5 (
cinco
) anos, viabilizam a apreciação do pedido.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
). Precedentes (
STJ – 2a T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017
) e (
TJMT – TR - RI no 0019423-96.2019.811.0001 – rela. Juíza LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019
).

Na TRTJMT, a matéria é sumulada:
“Súmula 22/TRTJMT: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Valor corretamente fixado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
determinar que a Recorrente promova a compensação dos valores pagos pelo autor, que totalizam R$ 3.463,52 (
três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos
);
a.1.1)
declarar a inexigibilidade antecipada do débito no valor de R$ 28.765,68 (
vinte e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos
);
a.1.2)
determinar que a dívida seja recalculada conforme os pagamentos realizados e compensação aqui deferida;
a.1.3)
manter no mais como lançada a sentença;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024